Tribunal: TJPA
Processo: 0047520-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047520-71.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO DE OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PROCESSUAIS ASSIM GERANDO NULIDADE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
em ação ordinária, movido em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão ID. 6991811, prolatado pela
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
, que recebeu a apelação Cível, DUPLO EFEITO.

Em síntese, o demandante relatou que recebeu notificação emitida pelo Detran-Pa, informando sobre a apreensão de um veículo de sua propriedade, bem como, notificando-o para o pagamento dos débitos que levaram à apreensão do bem, sob pena de ser levado a leilão.

Afirmou que tais débitos não são de sua responsabilidade, pois sendo instituição financeira de direito privado, é autorizado pelo Poder Público a celebrar contratos de arrendamento mercantil e contratos de financiamento direto com o consumidor, com alienação fiduciária em garantia, e que, em virtude da celebração de tais contratos, possui o dever de registro e comunicação perante os órgãos públicos acerca de sua parcela de propriedade sobre o veículo automotor objeto do contrato, gerando, por conseguinte, um gravame em seu favor, o que impossibilitaria a venda deste sem a sua anuência.

Além disso, os veículos não permanecem em sua propriedade plena, pois ficam na posse dos contratantes (deveres fiduciários e arrendatários) durante a vigência contratual e, por consequência, no momento da recepção das multas de trânsito e demais débitos provenientes destas

Diante disso, não contesta a legalidade das infrações cometidas pelo condutor do veículo, e sim, a sua ausência de responsabilidade pelo pagamento dos débitos e a inexistência de relação jurídica, eis que as despesas que levaram o veículo à apreensão não seriam de sua responsabilidade.

Por isso, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja suspensa qualquer inscrição no CADIN ESTADUAL e, por consequência, qualquer emissão de cobrança em seu nome que tenha como origem as multas de trânsito e despesas com estadia e taxas originárias da apreensão incidentes sobre o veículo automotor objeto da presente.

Assim, foi julgada procedente a Ação (ID. 2254895) que ratificou a decisão provisória.

Discordando da decisão proferida o
DETRAN
, interpôs o recurso de apelação, pedindo efeitos suspensivos com o fim de reformar o teor da sentença proferida.

Em Decisão monocrática (ID. 6991811) proferida pela
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,
o conhecimento da apelação cível, no qual foi julgado
conhecendo o recurso de Apelação e dando-lhe provimento
, reformando assim a decisão recorrida.

Diante disso, o
Banco VOLKSWAGEN S/A
, apresentou os atuais Embargos de Declaração alegando a omissão e contradição no julgado embargado, sustentando sua ilegitimidade para compor o efeito, devido às alegações
alusivas a existência de omissão e contradição referente à nulidade da sentença e da consequente violação ao devido processo legal e à ampla defesa
. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios.

O Embargado apresentou contrarrazões pedindo que negue o provimento conforme ID. 7355438.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão ou contradição, logo que, a Decisão ID.11363485, está conforme o entendimento a pacificado pelo STJ no qual diz:

“A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou a edição 191 de
Jurisprudência em Teses
, sobre o tema
Embargos de Declaração III
. A equipe responsável pelo produto destacou duas teses.

A primeira aponta que a ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração.

Além do exposto acima, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas
pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como VOTO.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023